Tribunal: TJMT
Processo: 1045821-87.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045821-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FELIPE DA SILVA - CPF: 706.652.444-60 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1045821-87.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado: MARCELO FELIPE DA SILVA.

Data do Julgamento:
22/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno, com fundamento no § 1º do art. 1.021 do CPC, interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do reclamante, para alterar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais, e negou provimento ao recurso inominado do reclamado, ensejando a remessa à apreciação colegiada.

2.

O agravante requer a reforma da decisão, alegando:
(i) inépcia da inicial por ausência de pedido certo; (ii) falta de interesse de agir pela ausência de prova da negativação; e (iii) inexistência de ilicitude, sustentando a validade da contratação e envio regular de faturas.

3.

Ao contrário do que sustenta o agravante, constata-se que a decisão não merece reparo.

4.

De início, rejeito as preliminares arguidas.

5.

No que se refere à alegada inépcia da petição inicial, verifica-se que a exordial apresenta narrativa coerente dos fatos, pedidos devidamente formulados — consistentes na declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais —, bem como a indicação dos fundamentos jurídicos pertinentes, o que afasta a aplicação do art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil.

6.

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, esta igualmente não merece acolhida. A pretensão deduzida — declarar a inexistência de relação jurídica e obter indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes — revela interesse jurídico concreto e atual, tendo em vista a comprovação da negativação do nome do consumidor (ID 281354969).

7.

A controvérsia restringe-se à validade da inscrição promovida pelo banco agravante, à luz da documentação que teria amparado à contratação de cartão de crédito e a respectiva cobrança.

8.

A tese recursal do agravante fundamenta-se na alegação de que
“houve contratação regular, com envio de faturas e constituição em mora do consumidor, razão pela qual a negativação seria legítima”.
Contudo, os documentos acostados aos autos não são suficientes para infirmar a alegação do autor de que não houve a efetiva concretização da relação jurídica.

9.

Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam tentativa de contratação por meio digital, sem, contudo, haver prova inequívoca da conclusão do processo, especialmente quanto à manifestação de vontade do consumidor, seja por meio de assinatura física ou digital.

10.

Não foi juntado instrumento contratual assinado, tampouco comprovante de desbloqueio e utilização do cartão de crédito.

11.

A mera apresentação de
“termos e condições”
,
extratos de faturas e registros internos de natureza cadastral,
desacompanhados de elementos comprobatórios da ciência e anuência do consumidor, não supre a exigência mínima de demonstração da validade da contratação.

12.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de negativação por débitos oriundos de contratações não comprovadamente efetivadas, cabe ao fornecedor demonstrar de forma inequívoca a origem do débito, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Quantum indenizatório fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1029258-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

“AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIMENTO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA
. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 01 da Turma Recursal Única, quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal, no STF ou no STJ.

2.
Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. No presente caso, a agravante não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida.

4
. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

6. A agravada possui débito anotado em data posterior, devendo ser considerada para a fixação dos valores a título de danos morais, conforme o entendimento da Súmula 29 da Turma Recursal Única: "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito".

7. Decisão monocrática mantida.

8. Agravo interno conhecido e não provido. (N.U 1035038-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).”

13.

Nesse contexto, prevalece o entendimento de que a negativação sem prova idônea da contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enseja indenização por dano moral
in re ipsa
.

14.

No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença, deve ser mantida, por se mostrar adequada às circunstâncias do caso concreto. O montante encontra-se em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compensar o agravado pelos transtornos suportados, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

15.

Evidenciada a ilicitude da negativação do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência do débito.

16.

Ademais, conforme consignado na decisão monocrática, inexistindo prova da contratação, configura-se a responsabilidade extracontratual. Aplica-se, portanto, a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

17.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

18.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025